Tribunal: TJDFT
Processo: 0704334-45.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704334-45.2020.8.07.0008 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDA: MARIA NAZARETH CARVALHO CUNHA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A concessão de efeito suspensivo a apelação que revoga a tutela provisória anteriormente deferida exige a demonstração dos requisitos da probabilidade do provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, do risco dano grave ou de difícil reparação. Art. 1.012, inc. V, c/c § 4°, do Código de Processo Civil. 2. Na ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, a citação do réu somente ocorre após a execução da liminar, de forma que, enquanto não se der a apreensão do bem, mostra-se obstada a citação e a constituição regular do processo. 3. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, sendo devida sua extinção, sem resolução do mérito, fundamentada no inc. IV do art. 485 do Código de Processo Civil, diante da inércia da parte interessada em adotar as providências necessárias, não havendo que se falar em intimação pessoal nesses casos. 4. Inaplicável o Enunciado n. 240 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige o requerimento do réu para a extinção do processo, nos casos em que a extinção do processo não se deu por abandono da causa pelo autor e, ademais, não foi oferecida contestação pelo réu. Art. 485, § 6°, do Código de Processo Civil. 5. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 4o e 274, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a intimação da advertência de extinção do processo por inércia deveria ter sido feita ao seu procurador, pelo Diário Oficial, o que não ocorreu. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJRS e TJSC. No ID 25697868, pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI, OAB/DF 43.885, e RODRIGO FRASSETTO GÓES, OAB/DF 44.578. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 4o e 274, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora “extinguiu o processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o veículo objeto de contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária em garantia não foi encontrado e o autor não pretende a conversão em execução. (...) No caso dos autos, entretanto, a extinção do processo não se deu por abandono da causa pelo autor” (ID 24443864). A recorrente, por sua vez, defende que a extinção do processo, por abandono da causa, depende de intimação do procurador do autor. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Estando as razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, não havendo, portanto, impugnação do decisum, tem incidência as Súmulas 283 e 284 do STF" (AgRg no AREsp 699.369/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe de 13/11/2015)” (AgInt no AREsp 1672806/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Por fim, o recurso também não deve ser admitido quanto ao dissenso pretoriano indicado, porque, segundo a Corte “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). Determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI, OAB/DF 43.885, e RODRIGO FRASSETTO GÓES, OAB/DF 44.578 (ID 25697868). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025